Tribunal: TJES
Processo: 5008502-45.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008502-45.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIR CALIMAN MATOS

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5008502-45.2023.8.08.0030

APELANTE:
VALMIR CALIMAN MATOS

APELADOS:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. E LAGUNA MOTOS - COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REAJUSTE ABUSIVO DE PARCELAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consorciado que aderiu, em julho de 2021, a grupo de consórcio intermediado por concessionária, com a finalidade de adquirir motocicleta Honda NXR 160 Bros ESDD. Após contemplação por lance fixo, o Apelante passou a sofrer reajustes sucessivos no valor das parcelas, os quais teriam ocorrido sem transparência, culminando em aumento expressivo do valor global do contrato, superior à variação de mercado do bem. Sustentou violação ao dever de informação, reajustes abusivos e ausência de entrega do regulamento do consórcio. Pleiteou a restituição dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem prévio anúncio, indeferindo a produção de provas requerida pelas partes, o que motivou a interposição do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes, configura violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se há nulidade na sentença por ausência de instrução probatória essencial à apuração da abusividade dos reajustes contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 370 do CPC confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas que considerar desnecessárias, mas exige a motivação do indeferimento e a observância ao contraditório, sob pena de cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide, realizado sem intimação das partes, viola os princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando as partes já haviam especificado as provas que pretendiam produzir.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece a nulidade da sentença proferida sem a devida oportunidade para produção de provas, quando estas são pertinentes à controvérsia instalada nos autos.

No caso, a ausência de instrução inviabilizou o exame da regularidade e eventual abusividade dos reajustes contratuais, o que justifica a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes sobre o encerramento da fase de instrução, configura cerceamento de defesa e viola o princípio da não surpresa, ensejando a nulidade da sentença.

Quando a controvérsia envolve possível abusividade contratual, é imprescindível oportunizar a produção de provas pertinentes, sob pena de decisão prematura e inválida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 370 e 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJAM, AC nº 0627743-76.2022.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 07.02.2023; TJPR, AC nº 0041642-06.2022.8.16.0019, Rel. Des. Ana Lucia Lourenço, j. 20.09.2024; TJPA, AC nº 0062608-18.2015.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5008502-45.2023.8.08.0030

APELANTE:
VALMIR CALIMAN MATOS

APELADAS:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. E LAGUNA MOTOS - COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, apresento a Vossas Excelências um resumo da controvérsia.

Em 2 de julho de 2021, o Apelante aderiu a um grupo de consórcio, intermediado pela Laguna Motos, com o objetivo de adquirir uma motocicleta Honda NXR 160 Bros ESDD 2021. O valor inicial do bem era de R$15.274,00, e as parcelas mensais do consórcio eram de R$499,18.

Após ser contemplado por lance fixo em 19 de agosto de 2021, o Apelante percebeu sucessivos reajustes no contrato. Ele alega que esses reajustes ocorreram sem transparência ou periodicidade razoável, resultando na elevação do valor global do contrato para R$26.817,13, e as parcelas mensais do consórcio passaram a ser de R$583,00.

O Apelante ressalta que, em agosto de 2023, o valor do mesmo bem na Tabela FIPE era de R$18.388,00. Ele argumenta que isso evidencia a abusividade do reajuste contratual aplicado em 1º de agosto de 2023, que, segundo ele, não possui justificativa idônea que reflita a realidade inflacionária do país. Além disso, o Apelante afirma que não recebeu cópia do regulamento aplicável ao consórcio.

Em decorrência destes fatos, o Apelante ajuizou a presente ação, fundamentando sua pretensão em uma relação de consumo e argumentando pela responsabilidade objetiva e solidária das rés (administradora e concessionária) por falha na prestação dos serviços, dada a ausência de transparência (violação ao dever de informação) e os reajustes abusivos.

Alega busca a reparação integral dos danos materiais e morais sofridos, conforme assegurado pelo CDC, pelos prejuízos em seu patrimônio, decorrentes dos reajustes abusivos.

Dito isso, tem-se que a controvérsia central reside na alegada majoração abusiva das parcelas do consórcio e na subsequente cobrança indevida de valores. Consequentemente, a demanda visa à restituição dos montantes pagos a maior e à indenização por danos morais.

Durante a instrução processual, foi proferida a Decisão Saneadora de ID 14853545, na qual foi, entre outras deliberações, aplicado o CDC, tendo ocorrido também a inversão do ônus da prova.

As partes especificaram as provas que pretendiam produzir no ID 14853547 e no ID 14853549.

Ainda que as partes tenham indicado as provas que pretendiam produzir, o juízo de primeira instância optou pelo julgamento antecipado da lide. Tal decisão foi proferida sem prévia comunicação às partes, o que, na perspectiva do Apelante, cerceou a oportunidade de produzir provas consideradas essenciais para a instrução processual, configurando, assim, violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa.

Com razão! Explico.

Não se ignora que, conforme o
artigo 370 do CPC,

o Juiz, como principal destinatário das provas, pode determinar quais meios probatórios são necessários para o julgamento do mérito, a seu critério ou a pedido das partes. Ele também pode recusar diligências que não sejam essenciais para o andamento do processo, e isso não configura, por si só, cerceamento de defesa.

Mas, quando a fase de instrução é encerrada, e o Juízo profere uma decisão surpresa sem sequer analisar os pedidos de produção de prova previamente formulados pelas partes, configura-se flagrante nulidade da sentença. Tal conduta cerceia o direito à ampla defesa e ao contraditório, pilares do devido processo legal. A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer a invalidade de julgados proferidos sob tais circunstâncias, pois desrespeitam o princípio da não surpresa e impedem a adequada dilação probatória.

Confira-se precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO ÀS DECISÕES SURPRESAS. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NA PRÓPRIA SENTENÇA, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PREJUÍZO VISLUMBRADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Interpretando-se sistematicamente o CPC, antes da aplicação do julgamento antecipado, impõe-se a prévia de intimação das partes para evitar decisões surpresas;

2.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio da vedação a decisão surpresa às hipóteses em que se efetuou o julgamento antecipado da lide sem o prévio anúncio, com o fito de anular a sentença proferida
; 3 . Recurso conhecido e provido. (TJAM - AC: 06277437620228040001 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023).
Sem grifos no original
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR 00416420620228160019 Ponta Grossa, Relator.: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 20/09/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2024).
Sem grifos no original
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA . AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. NULIDADE DA SENTENÇA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . RECURSO PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

Tese de julgamento:

1.
O julgamento antecipado da lide, sem prévio anúncio ou despacho saneador, viola o princípio da não surpresa e configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença
. (...).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00626081820158140301 23071849, Relator ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado).
Sem grifos no original.

Considerando que a marcha processual impõe ao magistrado o dever de cientificar as partes sobre sua intenção de proferir o julgamento antecipado da lide, tal medida é crucial para prevenir a surpresa processual (art. 9º e 10 do CPC) e, consequentemente, a violação dos princípios da cooperação e do devido processo legal.

Diante da ausência de tal comunicação há falar em nulidade da sentença. É o caso.

Cumpre salientar que a pretensão exordial não se limita à fundamentação da sentença para a improcedência do pedido, especificamente à alegada ausência de informações acerca das particularidades do reajuste. A controvérsia abrange, outrossim, a própria abusividade de tal reajuste. Desse modo, torna-se imperativa a averiguação da regularidade do valor das prestações após o reajuste, ainda que haja previsão contratual (se for considerada válida) para a atualização tanto do valor das parcelas quanto do valor do bem, mediante a produção de provas pertinentes.

Do exposto,
dou provimento
ao recurso para acolher a preliminar em questão para declarar a Sentença nula, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se proceda à instrução da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.